Tribunal: TJBA
Processo: 8069043-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069043-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: VIVIAN DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
VANESSA NEVES BORGES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE PELA APTIDÃO LABORAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESTITUIÇÃO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.044 DO STJ. RECURSO AUTORAL IMPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas, de um lado, por segurada que pleiteia a concessão de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio-doença) e, de outro, pelo INSS, que busca o ressarcimento dos valores adiantados a título de honorários periciais. A sentença julgou improcedente o pedido da autora por ausência de incapacidade laborativa e não condenou qualquer das partes ao ressarcimento da despesa com a perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou auxílio-acidente); (ii) definir se, diante da improcedência da ação e da gratuidade judiciária concedida à autora, deve o Estado da Bahia arcar com os honorários periciais antecipados pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício por incapacidade exige a comprovação da qualidade de segurado, da incapacidade laboral (temporária ou permanente), e, no caso de auxílio-acidente, da existência de sequelas que reduzam a capacidade de trabalho. No caso, o laudo judicial é claro ao concluir pela aptidão da autora para o exercício da sua atividade, com apenas restrição a ambientes de emergência.

A mera existência de moléstias não implica, por si só, incapacidade para o trabalho. O exame pericial, completo e coerente, não identificou qualquer redução funcional relevante ou sequela incapacitante. Dessa forma, ausente requisito essencial à concessão dos benefícios previdenciários pleiteados.

Embora não vincule o magistrado, o laudo pericial oficial é peça técnica de alta relevância em demandas de natureza previdenciária e, ausentes vícios, contradições ou provas em sentido contrário, deve ser acolhido como base segura para o julgamento da causa.

Quanto aos honorários periciais, o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 (vigente à época dos fatos) e o art. 82, § 2º, do CPC/2015 impõem o dever de restituição da verba pericial ao vencedor. Contudo, considerando a gratuidade judiciária da autora, a responsabilidade pelo pagamento recai sobre o Estado da Bahia, conforme o Tema 1.044 do STJ.

A jurisprudência consolidada do STJ determina que, nas ações acidentárias em que o INSS antecipa os honorários periciais e a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, cabe ao Estado arcar com a referida despesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da parte autora improvido. Recurso do INSS provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 82, § 2º, 95, § 3º, II e 98, § 1º, VI; Lei 8.213/91, arts. 26, I e III, 59 e 86; Lei 8.620/93, art. 8º, § 2º (revogado pela Lei 14.331/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.044 (REsp 1.823.402/PR e REsp 1.824.823/PR); TJBA, APC nº 0004063-28.2008.8.05.0146, Rel. Des. Licia De Castro Laranjeira Carvalho, j. 16.12.2020; TJBA, APC nº 0513027-39.2017.8.05.0080, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069043-98.2022
.8.05.0001
, em que figuram como apelante/
apelada

VIVIAN DOS SANTOS RIBEIRO
e como
apelante/
apelad
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
da parte autora e dar provimento ao recurso da Autarquia ré
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06